Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724711-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIOVALDO GONÇALVES BARBOSA, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença manejado pelo agravado DISTRITO FEDERAL, consistente em revogar a gratuidade de justiça concedida ao agravante e determinar a continuidade do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, assevera o agravante que a revogação da gratuidade de justiça, não merece prosperar, porquanto o lote de Id. 66154081 foi financiado junto à Caixa Econômica Federal e, portanto, existe um débito com relação a ele, já o imóvel ID. 661154082 trata-se de imóvel residencial, casa modesta em cidade satélite, residindo o agravante com a esposa. Noutra via, argumenta que o veículo encontrado se trata de meio de transporte de toda a família, além do que encontra-se alienado e com parcelas mensais a serem pagas. Ademais, aduz que, com os descontos dos empréstimos consignados recebe menos de três salários mínimos, portanto, sem condições de suportar as custas processuais e consectários legais. Amparado nos argumentos de que não recolheu o valor das custas eis que não possui condições para tanto, o recorrente pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a decisão para que o feito na origem não prossiga. No mérito, pede o provimento do agravo, para que seja mantida a gratuidade e, em consequência, mantida a suspensão da exigibilidade da condenação da verba referente aos honorários. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que o agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pelo agravante não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Destaco de maneira especial o contracheque do recorrente que indica uma remuneração bruta de cerca de R$ 5.000,00 e, ainda, além de ter imóvel próprio, como narrado pelo próprio recorrente, o mesmo possui carro próprio, novo adquirido em 2019, além de estar em vias de adquirir outro imóvel, que diz ser financiado, ou seja, situação muito diferente dos efetivos destinatários da norma supradescrita. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020 14:00:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator